Tribunal: STF
Processo: RE 70002
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL - DECADÊNCIA DA RENOVATÓRIA - NOVO ALUGUEL APÓS O FIM DO CONTRATO NÃO RENOVADO.
1. Não basta despachar a inicial da renovatória, mas é mister que o locatário "promova" a citação em 10 dias ou obtenha prorrogação do juiz até 90 dias, "por motivo justificado". C.P.C., art. 166, § 2º).
2. Se o locatário foi julgado carente da renovatória, deve pagar ao locador, depois do término do contrato até devolução das chaves, aluguel atual, que o juiz arbitrará, e não o anterior.